Tribunal: TJES
Processo: 0021069-61.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021069-61.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO THEVENET LUZ e outros

APELADO: NEW GLASS AUTOMOTIVE LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OFICINA MECÂNICA. REPARO DE VEÍCULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO ESCRITO. ANUÊNCIA TÁCITA DO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COBRANÇA APENAS DAS PEÇAS UTILIZADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelos réus contra sentença proferida em Ação de Cobrança, que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-los ao pagamento do valor correspondente às peças utilizadas no reparo de veículo automotor, afastando a cobrança de mão de obra e reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de prova oral e pericial; e (ii) estabelecer se é exigível a cobrança pelas peças aplicadas no veículo, diante da alegação de ausência de orçamento prévio escrito e de autorização expressa dos consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário final da prova, pode julgar antecipadamente o mérito quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, indeferindo diligências inúteis ou protelatórias.

Os documentos constantes dos autos, notadamente registros no PROCON, trocas de mensagens, e notas fiscais de peças, demonstram de forma suficiente a dinâmica dos fatos e a ciência dos consumidores acerca dos reparos realizados.

A produção de prova oral ou pericial revela-se desnecessária quando os fatos relevantes estão comprovados documentalmente, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa.

A permanência prolongada do veículo na oficina, o acompanhamento do serviço pelos consumidores e a retirada do bem reparado evidenciam anuência tácita à realização dos reparos.

O comportamento dos consumidores ao se beneficiarem das peças novas e recusarem o pagamento configura venire contra factum proprium, incompatível com a boa-fé objetiva.

A cobrança restrita ao valor das peças efetivamente utilizadas, afastada a mão de obra, impede o enriquecimento sem causa dos consumidores e preserva o equilíbrio da relação de consumo.

A ausência de orçamento prévio escrito, nas circunstâncias do caso concreto, não afasta a obrigação de ressarcir o custo dos insumos incorporados ao patrimônio dos consumidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se apoia em prova documental suficiente à formação do convencimento do magistrado.

A anuência tácita do consumidor pode ser reconhecida quando comprovada a ciência e o acompanhamento dos serviços prestados, ainda que ausente orçamento prévio escrito.

É legítima a cobrança das peças aplicadas em benefício do consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa, mesmo nas relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 371; CC, arts. 422 e 884; CDC, arts. 4º, III, e 39, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021069-61.2020.8.08.0011

APELANTE: MARCELO THEVENET LUZ e KARINA COUTINHO DO NASCIMENTO

APELADO: NEW GLASS AUTOMOTIVE EIRELI

JUIZ: DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCELO THEVENET LUZ e KARINA COUTINHO DO NASCIMENTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação de Cobrança movida por NEW GLASS AUTOMOTIVE EIRELI.

A sentença recorrida julgou antecipadamente a lide e parcialmente procedente o pedido autoral reconhecendo a existência da dívida referente às peças utilizadas no reparo do veículo dos réus (Ford Fiesta), condenando-os ao pagamento de R$ 3.558,12 (três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), acrescidos de juros e correção. O
pleito
referente à cobrança de mão de obra (R$ 2.500,00) foi indeferido, sob o fundamento de que a autora teria aberto mão de tal verba para solucionar o conflito extrajudicialmente. Houve condenação recíproca em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado violou o devido processo legal ao impedir a produção de prova oral e pericial requeridas para demonstrar a ausência de contratação e a suposta imperícia da oficina. No mérito, alegam: (i) que deixaram o veículo apenas para troca de óleo e filtro; (ii) que não autorizaram a retífica do motor ou a substituição de peças complexas; (iii) que não houve orçamento prévio aprovado, violando o art. 39, VI, do CDC; e (iv) que os danos no motor foram causados pela própria apelada. Pugnam pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, pela improcedência total dos pedidos.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, diante do indeferimento da produção de provas orais e periciais; e (ii) no mérito, definir se é exigível a cobrança pelos serviços e peças aplicados no veículo, considerando a alegação de ausência de orçamento prévio escrito e a suposta falta de autorização expressa dos consumidores.

Pois bem. Como dito, os apelantes arguem a nulidade da sentença, sustentando que a controvérsia fática – notadamente a existência de autorização para o serviço e a origem dos defeitos no motor – demandava dilação probatória, sendo o julgamento antecipado uma violação ao contraditório e à ampla defesa.

Não lhes assiste razão.

O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), segundo o qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC), podendo julgar antecipadamente o mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento (art. 355, I, do CPC).

No caso em tela, o conjunto probatório documental carreado aos autos mostrou-se suficiente para a formação da convicção do magistrado
a quo
. A dinâmica dos fatos restou evidenciada pelos documentos apresentados, tais como: (i) o relato detalhado registrado no PROCON, onde constam as interações entre as partes; (ii) as trocas de mensagens e e-mails corporativos; e (iii) as notas fiscais de aquisição de peças.

A produção de prova oral ou pericial,
na hipótese
, revelar-se-ia despicienda, uma vez que a permanência do veículo na oficina por longo período (cerca de dois meses) e a ciência inequívoca dos apelantes quanto à realização dos reparos – fatos incontroversos ou comprovados documentalmente – suprem a necessidade de outras provas para aferir a existência da relação jurídica e a prestação do serviço.

Destarte, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas sim no exercício regular do poder-dever do magistrado de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo provas desnecessárias, razão pela qual
r
ejeito a
arguição

de cerceamento de defesa.

Ultrapassada tal questão, cinge-se o mérito a aferir a legitimidade da cobrança realizada pela oficina apelada. Os apelantes sustentam que deixaram o veículo apenas para troca de óleo e filtro, e que a oficina realizou retífica completa do motor sem orçamento prévio escrito e sem autorização, invocando a proteção do Código de Defesa do Consumidor (art. 39, VI).

A meu ver
, a análise do caso concreto, à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 4º, III, do CDC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), impõe a manutenção da sentença vergastada.

Os elementos dos autos demonstram que houve, inequivocamente,
anuência tácita
dos consumidores. O veículo permaneceu sob os cuidados da apelada por aproximadamente dois meses. Durante esse período, o apelante Marcelo, que é engenheiro mecânico, acompanhou o desenrolar dos fatos, recebeu fotografias dos defeitos internos do motor e manteve diálogos com a oficina, conforme se extrai do próprio relato feito ao Procon.

Não é crível nem verossímil que um profissional da área de engenharia mecânica, ciente da abertura do motor e da extensão dos danos relatados, permitisse que o veículo permanecesse na oficina por tanto tempo se não houvesse a intenção de que o reparo fosse realizado. A conduta dos apelantes, ao retirarem o veículo reparado e em funcionamento, recusando-se posteriormente ao pagamento apenas das peças aplicadas, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a sentença recorrida condenou os apelantes ao pagamento
apenas do valor das peças substituídas
(R$ 3.558,12), a preço de custo, isentando-os do pagamento da mão de obra (estimada em R$ 2.500,00).

Tal decisão observa estritamente a
vedação ao enriquecimento sem causa.
As peças novas foram integradas ao patrimônio dos apelantes, agregando valor ao veículo e restabelecendo sua funcionalidade. Permitir que os apelantes usufruam dessas peças sem a devida contraprestação implicaria em enriquecimento ilícito às custas da apelada, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário, mesmo em relações de consumo.

A ausência de orçamento escrito encontra-se suprida, no caso concreto, pela intensa comunicação entre as partes e pela aceitação tácita decorrente do acompanhamento do serviço e da retirada do bem reparado. A sanção para a falta de orçamento não pode ser o enriquecimento indevido do consumidor, mormente quando o fornecedor comprova o custo efetivo dos insumos aplicados em benefício daquele.

Portanto, indene de dúvidas que a sentença recorrida deu a correta solução à lide, equilibrando os direitos das partes ao reconhecer a obrigação de pagar pelos materiais que beneficiaram os apelantes, afastando, contudo, a cobrança pela mão de obra em razão das peculiaridades do ajuste verbal e da tentativa de composição extrajudicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.